Tribunal: TJSP
Processo: 1012108-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
r decorrente do tratamento principal. Abusividade da recusa de cobertura (arts. 14 e 51, IV e § 1o do CDC). Aplicação das Súmulas no 97 e 102 do TJSP. Ausência de prova inequívoca de que a lipoescultura pequena realizada não se trata da lipoaspiração indicada na prescrição médica, a qual está a ré obrigada a custear. Discussão sobre eventual descumprimento da obrigação que deve se dar em fase de cumprimento de sentença. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.
(TJSP; Apelação Cível 1012108-74.2019.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Alexandre Marcondes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Autora portadora de obesidade mórbida que se submeteu a cirurgia bariátrica. Perda acentuada de peso que levou à realização de novos procedimentos cirúrgicos com a remoção do excesso de pele e reconstituição mamária e abdominal. Intervenção de caráter reparador/complementar decorrente do tratamento principal. Abusividade da

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Autora portadora de obesidade mórbida que se submeteu a cirurgia bariátrica. Perda acentuada de peso que levou à realização de novos procedimentos cirúrgicos com a remoção do excesso de pele e reconstituição mamária e abdominal. Intervenção de caráter reparador/complementar decorrente do tratamento principal. Abusividade da recusa de cobertura (arts. 14 e 51, IV e § 1o do CDC). Aplicação das Súmulas no 97 e 102 do TJSP. Ausência de prova inequívoca de que a lipoescultura pequena realizada não se trata da lipoaspiração indicada na prescrição médica, a qual está a ré obrigada a custear. Discussão sobre eventual descumprimento da obrigação que deve se dar em fase de cumprimento de sentença. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.